Tribunal: TJES
Processo: 5004864-29.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004864-29.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOSINETE RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004864-29.2021.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO
RECORRIDO:
JOSINETE RIBEIRO DO NASCIMENTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a suposta contratação de empréstimo na modalidade consignado [instrumento n° 0017419326]. A parte autora alega a ocorrência de descontos indevidos em sua folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado não contratado. Afirma ser vítima de fraude. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado objeto da ação e condenar a ré a pagar à parte autora os valores descontados, em dobro, de seu benefício, bem como a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

(3).
A parte ré almeja a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
A partir da alegação autoral de não contratação do empréstimo, o ato sentencial objurgado reconheceu a ocorrência de fraude, responsabilizando objetivamente a ré pelo episódio. Ademais, consoante entendimento solidificado “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479). Nesse sentido, destaca-se o acerto da sentença de piso a respeito do ponto,
in verbis
:
“[...] A questão posta nos autos diz respeito à regularidade dos descontos de R$ 53,07, referentes a contrato de nº 0017419326, com vencimentos fevereiro/2021, vide Id. 8058388. Em sua defesa, a ré afirma que se tratam de descontos relativos a renegociação havida com NBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo de empréstimo originalmente celebrado entre as partes, qual seja, de nº 4753036, com valor total de R$ 26.013,78, a ser pago em 72 prestações de R$ 721,37, com liberação de crédito de R$ 1.234,62 em favor da autora. A ré, inclusive, juntou aos autos o instrumento contratual no Id. 8553925 e o comprovante de transferência do crédito no Id. 8553926. Vale destacar, porém, que a análise dos pleitos iniciais não adentrará à regularidade do contrato de nº 4753036, o qual poderá ser especificamente examinado em eventual ação própria, mas apenas à relação contratual atinente aos descontos atacados - de nº 0017419326. Sob essa perspectiva, analisando os elementos dos autos, tem-se que razão assiste à autora. Inicialmente, vislumbra-se que a relação em análise é de natureza consumerista, militando em favor do autor a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC. Assim, compete à ré a comprovação de que a contratação relacionada aos descontos de R$ 53,07 foi regular, o que, todavia, não ocorreu. Ora, não há nos autos o contrato de renegociação de nº 0017419326, com assinatura da autora ou documento hábil a comprovar a anuência dela quanto à contratação impugnada, deixando a ré de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia, uma vez que a prova da não contratação pelo consumidor seria incabível, pois se trata de fato negativo. Assim, é imperioso o reconhecimento de que os descontos impugnados pela autora, uma vez decorrentes de contratação maculada de vício de vontade e, portanto, nula, são indevidos, devendo ser acolhidos os pedidos iniciais para declaração da inexigibilidade de relação jurídica e para a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da requerente [...]”
. A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14).

(6).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores, em dobro, descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Acerto do ato sentencial quanto a tal ponto, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC e o paradigma, a respeito do tema, firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(7).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(8).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(9).

Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)